Tribunal: TJSP
Processo: 2014015-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mútuo bancário. Ação de condenação a obrigação de fazer e a restituição do que foi exigido a mais do que o devido nas circunstâncias. Tutela provisória antecedente outorgada. Pretendida revogação. Insurgente que declara não pretender resistir, o que importa a admissão dos fatos da causa. Alegação de insuficiência de tempo para cumprimento da ordem judicial para limitação do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mútuo bancário. Ação de condenação a obrigação de fazer e a restituição do que foi exigido a mais do que o devido nas circunstâncias. Tutela provisória antecedente outorgada. Pretendida revogação. Insurgente que declara não pretender resistir, o que importa a admissão dos fatos da causa. Alegação de insuficiência de tempo para cumprimento da ordem judicial para limitação do lançamento de parcelas de resgate de mútuo. Desconsideração desse fato, se não é evidenciada de modo manifesto a impossibilidade do cumprimento no tempo estipulado. Reconhecimento apenas do caráter provisório de referida antecipação dos efeitos de tutela jurisdicional, a depender, pois, da procedência do pedido. Sanção temporária que apenas subsistirá se não houver razões para a rebeldia. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191797
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2014015-42.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravada MARIA NECI DA SILVA
SANTANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014015-42.2020.8.26.0000 -Voto no 43.832
2
Voto no 43.832
Agravo de Instrumento no 2014015-42.2020.8.26.0000
Comarca de São Bernardo do Campo
Agravante: Banco Santander (Brasil) S/A
Agravada: Maria Neci da Silva Santana
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mútuo bancário. Ação de
condenação a obrigação de fazer e a restituição do que foi exigido
a mais do que o devido nas circunstâncias. Tutela provisória
antecedente outorgada. Pretendida revogação. Insurgente que
declara não pretender resistir, o que importa a admissão dos fatos
da causa. Alegação de insuficiência de tempo para cumprimento
da ordem judicial para limitação do lançamento de parcelas de
resgate de mútuo. Desconsideração desse fato, se não é
evidenciada de modo manifesto a impossibilidade do cumprimento
no tempo estipulado. Reconhecimento apenas do caráter
provisório de referida antecipação dos efeitos de tutela
jurisdicional, a depender, pois, da procedência do pedido. Sanção
temporária que apenas subsistirá se não houver razões para a
rebeldia. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Agravo de instrumento manifestado por ré, o qual foi tirado dos
autos do processo da ação de repetição de indébito reportada a contrato
bancário, e insurge-se a agravante contra a decisão que deferiu antecipação
dos efeitos da tutela jurisdicional com vistas a obrigá-la à suspensão de
descontos, em conta bancária da adversária destinada ao recebimento de
proventos de aposentadoria, tida como indevida.
Sustenta a agravante da ilegalidade da sanção, já que se trata de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014015-42.2020.8.26.0000 -Voto no 43.832
3
contratação dada livremente e que assim deve ser cumprida; tem como
indevida a imposição temporária porque não pretende resistir à ordem judicial
imposta e apenas o tempo estipulado é em demasia exíguo, considerando-se
para tanto a enormidade de agências que possui e, assim, a complexidade de
sua estrutura administrativa.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
A imposição judicial de obrigação de não fazer, e com ela a
correspondente sanção temporária, não tem caráter definitivo, peremptório,
imutável, até porque, por lei expressa, somente é exigível após o trânsito em
julgado da sentença, a qual ainda precisa ser adversa à parte sancionada.
Sequer fica afastado que, ao tempo de cumprimento de tal pena
pela desobediência verificada não se possa comprovar a impossibilidade de
atendimento da ordem judicial ao tempo da imposição, ou mesmo de seu
cumprimento tempestivamente ou com retardo justificado, como seria no caso
a alegação de tempo exíguo para fazê-lo.
Corolário disso é que a sanção em causa, mesmo que imposta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014015-42.2020.8.26.0000 -Voto no 43.832
4
inicialmente, pode ser abolida ou reduzida a final, conforme é a disciplina do
Código de Processo Civil.

A rigor, pois, a hipótese quase se caracterizaria como ausência de
lesão, mesmo porque, ainda que possa haver a execução provisória da sanção
imposta, porém há impedimento do levantamento da respectiva soma em
dinheiro, e o conhecimento do recurso se justifica apenas para o exame da
observância dos requisitos mínimos da ordem judicial que ora é combatida.
Enfim, há até uma certa uma incongruência no recurso, pois a
insurgência só pode ser pela razão de que se julga a recorrente com razão para
não cumprir a ordem judicial e de que teria vitória a final, de modo que
poderia resistir sem sofrer consequências imediatas de comprometimento de
sua esfera jurídica concretamente falando, e assim não teria com que temer.
Além do mais, se não pretende resistir a ordem judicial que lhe é
imposta, como afirma categoricamente, sequer haveria razão para se insurgir,
pois, no mínimo, seria inócua.

A verdade é que a agravante não nega os fatos articulados pela
parte contrária, ou seja, a conta-corrente em que são debitadas as parcelas de
resgate de mútuo da parte queixosa é destinada ao recebimento de proventos
de aposentadoria e que não tem sido observado o teto que a jurisprudência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014015-42.2020.8.26.0000 -Voto no 43.832
5
consagrou como o máximo permitido para não comprometer o sustento da
pessoa.
Com isso, tem-se um quadro de verossimilhança que autoriza a
conclusão adotada em primeiro grau, já que é tranquila a orientação neste
colendo Tribunal no sentido na limitação desses lançamentos de débito em
conta-salário.
Intuitivo é ainda que se trata de providência necessária à garantia
da subsistência da pessoa, o que constitui direito individual de estofo
constitucional e que, portanto, suplanta o direito infraconstitucional de caráter
meramente obrigacional.
Esse entendimento está em conformidade com a posição atual do
colendo Superior Tribunal de Justiça, consoante se vê ementas da seguir
transcritas:
“Embargos de declaração no agravo regimental Existência de
obscuridade no 'decisum' hostilizado. Aclaratórios parcialmente
acolhidos, sem efeitos infringentes. Ação civil pública Débito
em conta corrente...
3. Corte local que limitou os descontos de mútuo em conta
corrente, aplicando, analogicamente, o entendimento para
empréstimos
consignados
em
folha
de
pagamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014015-42.2020.8.26.0000 -Voto no 43.832
6
Esclarecimento quanto ao entendimento firmado no âmbito do
STJ. Manutenção da limitação no percentual de 30% em
observância ao princípio da vedação ao 'non reformatio in pejus'.
4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos
infringentes” (Decl. no Agrega no Ares no 34.403-RJ, registro no
2011/0187508-1, 4a Turma, v.u., Rel. Min. MARCO BUZZI, j.
em 6.6.2013, DJe de 17.9.2013).
Com isso, a olhos vistos, não é identificável na r. decisão
impugnada teratologia ou flagrante ilegalidade, de sorte que deve prevalecer,
ainda que como mera cautela, embora, como já dito, manifestou-se a
agravante seu intuito de não resistir à ordem judicial.
Não cabe em tais circunstâncias a insurgência contra o valor da
multa, porque sequer pode ser perdido de vista o espírito do instituto, que é de
munir o juiz de instrumento capaz de dissuadir a parte a resistir ao
cumprimento de obrigação que lhe é imposta.
Assim, impõe-se apenas reconhecer o caráter provisório da
sanção temporária imposta, a qual assim somente será devida ao cabo se for
confirmada a tese da agravada e se houver a rebeldia da agravante em
cumprir a ordem judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014015-42.2020.8.26.0000 -Voto no 43.832
7
Em face do exposto, dou provimento parcial ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator